Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.402/2017 - ARTIGO 17, §2o, ALÍNEA “b” – REFORMA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS – CONTROLADOR-GERAL – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA – LIDE PROCEDENTE.
É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1003758-21.2022.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATOR:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.417/0001-12 (REU), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA (REU), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REU), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.402/2017 - ARTIGO 17, §2o, ALÍNEA “b” – REFORMA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS – CONTROLADOR GERAL – AFRONTA RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF e 129, inciso II da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 17, §2o, alínea “b”, da Lei Complementar n. 1.402/2017, editada pela Câmara de Vereadores e promulgada pelo Prefeito de Paranatinga-MT, que dispõe sobre a reforma administrativa organizacional da prefeitura daquele município, caracteriza os cargos comissionados e as funções gratificadas inerentes à nova estrutura e dá outras providências.

A autora alega que a Lei em questão criou o cargo comissionado de Controlador Geral da Secretaria Municipal de Controle Interno que, no entanto, tem atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes,
próprias de cargos efetivos
.

Acrescenta que, ademais, não define expressamente as atribuições, portanto não está amparada na Constituição Federal nem tampouco na estadual.

Reporta-se ao art. 37 da CF, que prevê no inciso II o acesso a cargos públicos por concurso, e as funções de confiança no inciso V, com correspondência nos artigos 129, inciso II, e 136, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assinala que a função de Controlador Geral é fiscalizar os atos da administração, por isso seriam fundamentais a independência e a autonomia asseguradas pelo concurso público.

Transcreve a Súmula 8/2015 do TCE-MT, aresto da
ADI
3.602/GO, caso similar ao destes autos, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade, dentre outros julgados do
STF
, bem como o acórdão da ADI 1010030-36.2019 do TJMT (Id 120172459).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (Id 121096952).

A Câmara de Vereadores de Paranatinga, depois de se reportar a respeito da “
inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato”,
afirma que no caso da Lei n. 1.402/2017 foi exercido o direito deles (vereadores) como parlamentares” (Id 122969454).

O Prefeito do Município, por sua vez, sustenta que os cargos de assessoramento desenvolvem “
trabalhos atinentes às áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentárias e outras afins, bem como naqueles voltados às áreas de controle interno
”, e que os de chefia exercem “
autoridade sobre subordinados, tomando decisões, bem como, ainda, elaborando diretrizes
”, de modo que o cargo em comissão, independentemente da forma de provimento, exerce atribuições de direção, chefia e assessoramento, sem qualquer correlação com a estrutura de cargos efetivos, diferenciando-os apenas a questão da “
confiança política
”; que ao contrário do afirmado, o papel do controle interno é muito maior do que fiscalizar, e sim servir como ferramenta de apoio ao prefeito e de orientá-lo, e, somente depois levar ao conhecimento do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, não se tratando, portanto, de norma inconstitucional (ID 123063462).

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência da Ação (ID 125927165).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR – OAB/MT 12264.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, os requeridos já se manifestaram, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, circunstância que não obsta o regular processamento da Ação.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta Ação, sobre o qual se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim autoriza.

O
artigo 17, §2o, alínea “b”, da Lei Complementar n. 1.402/2017
, que dispõe sobre a reforma administrativa organizacional da Prefeitura Municipal de Paranatinga, caracteriza os cargos comissionados e as funções gratificadas inerentes à nova estrutura e dá outras providências, tido por inconstitucional pela autora, tem o seguinte teor:

“Art. 17 – O Gabinete do Prefeito é o órgão de assessoramento do Chefe do Poder Executivo Municipal e tem por finalidade:

[...]

§ 2o – O Gabinete do Prefeito tem o seguinte quadro de cargos comissionados e funções gratificadas:

[...]

b) 01 (um) Controlador Geral da UMCI;

[...]”.

Na inicial, a requerente reporta-se ao cargo comissionado de Controlador Geral para compor a Secretaria Municipal de Controle Interno daquele município, criado pelo dispositivo legal questionado, sob o fundamento de que o cargo em questão possui atribuições “
meramente técnicas, burocráticas, permanentes, próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante
”, o que configura a alegada inconstitucionalidade, já que não há atribuições expressamente definidas.

Discorre sobre as regras do concurso público e as exceções admitidas e reitera os argumentos sobre o de controlador geral, inclusive sobre as controladorias dos municípios e a razão da sua criação, concluindo que esse cargo tem correlação com o servidor efetivo.

Refere-se à Súmula Vinculante n. 43/STF e precedentes do STF, nas
ADI’s
3.602-GO, 1.141, 3.706-MS, 3.233,
Ag-ARE
n. 656.666-RS e
AgReg
806436, todas relacionadas à necessidade de que a Lei especifique as respectivas atribuições, inclusive desta Corte (ADIN 1010030-36.2019.8.11.0000). Anota ainda, a Súmula 8/2015 e precedente do Tribunal de Contas do Estado.

A propósito da norma em baila, importante transcrever trecho do Parecer da douta PGJ:

“[...]

Impende destacar que a controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.

No intuito de estabelecer uma decisão-moldura e fixar um norte para a pacificação dessa questão, a Suprema Corte, no julgamento do
leading
case RE 1.041.210, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, fixou a Tese de Repercussão Geral no 1010, que contém as seguintes diretrizes:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou

operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Precisamente na concretização desse último ponto é onde reside o grau de inconstitucionalidade da lei ora atacada.

Perscrutando
o extenso corpo da Lei Complementar no 1.402/2017 não é possível notar nela em canto algum dispositivo prevendo as atribuições do cargo de Controlador Geral.

Temos, é verdade, o dispositivo prevendo a criação do referido cargo no âmbito municipal (art. 17, §2o, “b”), bem como comando elencando as atribuições da UMCI (art. 21), mas carece, de fato, e nesse ponto a pretensão autoral comporta acolhimento, de um artigo específico detalhando as atribuições do cargo de Controlador Geral.

Assim, como enfaticamente visto, embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada, a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico.

Quando o Ente Municipal promulga norma, como o faz no caso em análise, prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1o, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5o), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.

I – Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta.

II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa
a
investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público (grifo nosso). Precedentes. Ação julgada procedente. (ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. em 10.05.2007).

Com base no exposto, este Órgão Ministerial concluiu que a norma ora em tela padece de vício de inconstitucionalidade diante da ausência da descrição detalhada das atividades no próprio corpo legal, situação que causa constrangimento ao art. 37, incisos II e V, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II e IV, da CE/MT.

Como nota derradeira, visando evitar que a eventual procedência da ação provoque um limbo no quadro do Controle Interno do Município de Paratinga/MT, que de repente se encontraria sem um Controlador Geral para exercer as funções de chefia e direção da UMCI do Município, prejudicando, assim, o regular funcionamento da Administração Pública Municipal, o Órgão Ministerial pugna, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/1999, notadamente com vista a resguardar a segurança jurídica, seja modulado os efeitos da decisão judicial de modo a manter a norma vigente por mais 6 (seis) meses, conferindo, desse modo, tempo hábil para que o ente municipal promulgue lei dispondo detalhadamente sobre as atribuições do cargo de Controlador Geral do Município.

Forte nestas considerações, o parecer ministerial é pela PROCEDÊNCIA da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, vez que a ausência da descrição das atribuições do Cargo de Controlador Geral do Município no próprio corpo da Lei no 1.402/2017 provoca ofensa ao princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como agride o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, modulando-se, ao final, nos termos do art. 27 da Lei no 9.8681999, os efeitos da decisão judicial de modo a manter a vigência da norma por mais 6 (seis) meses, período em que a Administração Pública Municipal deverá promulgar uma norma detalhando as atribuições do cargo”.

O entendimento da Suprema Corte é pacífico no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação, como se vê dos precedentes mencionados no douto Parecer
e também
na inicial.

No caso concreto, como explicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça, além da criação do cargo em comissão de Controlador Geral da UMCI, para o quadro de comissionados e funções gratificadas do Gabinete do Prefeito, não consta da Lei ora atacada (1.402/2017), as atribuições para tal cargo, circunstância que impossibilita a verificação da tipicidade que autorizaria a sua criação, como expressamente constou na letra “d” da tese fixada pelo STF na ADI 5542, quando reportou-se sobre os requisitos para a criação de cargos em comissão.

Assim, considerando a natureza técnica do cargo de controlador Geral da UMCI criado pela Lei 1.402/2017, especificamente no art. 17, §2o, alínea “b”, mostra-se inconstitucional a sua investidura por meio de provimento em comissão ou função gratificada, sendo necessária, portanto, a descrição das suas atribuições “
de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
”, não preenchendo, portanto, os requisitos que autorizam a sua criação.

E
ste egrégio plenário já apreciou hipótese de criação de cargos para a Secretaria Municipal de Controle Interno, cuja ADI foi igualmente requerida pela AUDICON contra o Município de Várzea Grande e respectiva Câmara de Vereadores (ADI 1023402-18.2020.8.11.000), cujo acórdão, embora pendente de apreciação os Embargos Declaratórios pautados para esta sessão plenária,
decidiu por maioria de votos, que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Especificamente em relação à Controladoria Geral do Município, firmou entendimento de que dispositivos legais que tratam apenas das atribuições administrativas da Controladoria não contém “
qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados
” (ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

No entanto, “
se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal
”.

Nesse ponto, destacou que “
não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal
”, o que não se aplica em relação ao desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal, que pressupõe uma relação de confiança.

Na ementa do respectivo aresto, colacionou-se decisão do Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, onde reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica, mas não o de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno.

Em conclusão, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas pela falta de descrição, “
de forma clara e objetiva
”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular, tal como ocorre no caso ora analisado, como bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

A propósito:

“[...] Assim, como enfaticamente visto, embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada, a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico.

Quando o Ente Municipal promulga norma, como o faz no caso em análise, prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão”.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade do art. 17, §2o, “b” da Lei n. 1.402/2017, por ofensa aos
arts
. 37, inciso II, da CF e 129, inciso II da CE/MT.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, modula-se os efeitos desta decisão de modo a manter-se a vigência da norma por mais 6 (seis) meses a contar desta data, prazo em que o Município de Paranatinga deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de Controlador Geral da UMCI.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, a fim de conjugar uma posição que externei com relação a essas
ADINs
, obviamente, com todo respeito à defesa técnica do cargo, mas sem retirar do gestor a condução e organização da Administração Pública Municipal.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL):

Peço vênia ao Desembargador Marcos Machado que pediu vista dos autos e acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido e vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (9o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
10o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (11o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (12o VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto do relator, e fio-me na sua afirmação de que a criação dos cargos não discriminou as atribuições, apenas por esse motivo a lei seria inconstitucional, segundo a decisão do STF.

Resguardo-me ao meu direito de rever meu voto quando da prolação do voto vista do Des. Marcos Machado.

É como voto.

EM 11 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DES. MARCOS MACHADO - 8o VOGAL. O RELATOR JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o, 3o, 5o, 7o, 9o, 10o, 11o E 12o VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 2o, 4o E 6o VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL):

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise das atribuições do cargo de controlador-geral da Secretaria de Controle Interno do Município de Paranatinga, com base em julgamento paradigma deste e. Tribunal [ADI no 1023402-18.2020.8.11.000].

O d. Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgou procedente esta ADI por considerar
“inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições”
.

Pois bem.

As atribuições do
cargo de controlador-geral da Secretaria de Controle Interno do Município de Paranatinga não estão descritas no ato normativo impugnado. Em outras palavras, não se mostra possível aferir se as funções desempenhadas envolvem efetivamente direção, chefia e assessoramento, como bem ponderou o d. Relator.

O raciocínio adotado no voto condutor está em consonância com premissa jurisprudencial do c. STF, segundo o qual
“as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”
(RE 1041210 – Relator: Min. Dias Toffoli), bem como em julgamento deste e. Tribunal, no sentido de inexistir “
óbice para o desempenho da função de secretariado,
devidamente descrita em ato normativo
, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal”
(ADI
no 1023402-18.2020.8.11.000 – Órgão Especial – 3.9.2021 – grifado).

Atente-se que a inconstitucionalidade não reside no provimento do cargo de controlador-geral por servidor comissionado, mas sim na ausência de descrição objetiva das atividades inerentes à função, a caracterizar ofensa ao
“princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão”
(
Deosdete
Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 125927165).

Nesse quadro,
reconhece-se o vício de constitucionalidade material.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022